Tribunal: STF
Processo: HC 100835
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. 
   PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CUMULATIVAMENTE 
   COM CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO 
   TRIFÁSICO (ART. 68 DO CP). INOBSERVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONCEDIDA. 
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa 
   ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias 
   constitucionais, especialmente a garantia da individualização do 
   castigo e da fundamentação das decisões judiciais. 
2. A 
   necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais decisórios 
   (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) é garantia que tem na 
   fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Garantia que junge 
   o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às 
   partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou 
   naquele sentido.
3. A pena-base corresponde à primeira etapa da 
   dosimetria da pena e para a qual importa o exame das chamadas 
   circunstâncias judiciais. Circunstâncias assim listadas pelo art. 59 
   do Código Penal: "culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, 
   à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
   conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".
4. Na 
   concreta situação dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo 
   mesclou o exame das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 
   paciente e a segunda qualificadora ("meio cruel"). Isso ainda na 
   primeira etapa do trajeto da dosimetria da pena (fixação da 
   pena-base). O que viola o sistema trifásico de fixação da reprimenda 
   (artigo 68 do CP) e impede o acusado de conhecer, em detalhes, os 
   caminhos percorridos pelo julgador para a imposição da reprimenda. 
   
5. Ordem parcialmente concedida apenas para determinar que nova 
   pena-base seja fixada.